Tribunal: TJSP
Processo: 2118250-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRETENSÃO DE PENHORAR BENS PERTENCENTES A EMPRESA QUE NÃO FIGURA NO POLO PASSIVO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE PERTENCEM AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COMPROVANDO INFRINGÊNCIA DE NORMAS QUE REGULAM SOCIEDADES COLIGADAS, CONTROLADORAS E CONTROLADAS. IMPOSSIBILIDADE.
Recurso improvido.